Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Posse de Boa-fé. Conclusão: Embargos parcialmente acolhidos.
I. Caso em exame
1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes autora e ré. As embargantes alegam obscuridade no julgado quanto ao exercício da posse, se de boa ou má-fé, e a falta de apreciação de precedente relevante. Requerem a manifestação sobre a aplicabilidade do art. 1.212 do Código Civil e reforma do julgamento em caso de reconhecimento de má-fé.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a posse exercida pelas rés embargantes é de boa-fé; (ii) saber se houve omissão na apreciação do precedente do Recurso Especial 764.529/RS.
III. Razões de decidir
3. A posse de boa-fé é aquela fundada em justo título ou quando o possuidor ignora os vícios que inquinam sua posse. No caso, as rés embargantes adquiriram o imóvel após a deflagração de operação policial que investigava vendas irregulares de terrenos, não podendo ser reconhecida a boa-fé.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: "1. Não pode ser reconhecida a boa-fé das rés embargantes."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.212; CPC, art. 489, §1o, IV e VI; CPC, art. 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 764.529/RS.